Tribunal: TCU
Processo: 014.199/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomadas de contas especial em desfavor de Jose Manoel Correa Coelho e do Município de Tatuí (SP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor do Município de Tatuí (SP) e de Jose Manoel Correa Coelho (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos pelo ente no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social em 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com base no art. 12, §§ 1o a 3o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RI/TCU, a contar da notificação, para que o Município de Tatuí (SP) efetue e comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida indicada nos autos aos cofres do Tesouro Nacional, a ser atualizada monetariamente desde a data de ocorrência até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/4/2016 213,60 26/12/2016 100.000,00 20/5/2016 9.126,73 26/12/2016 100.000,00 9.2. autorizar, caso seja requerido pelo Município de Tatuí (SP), o pagamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. informar ao Município de Tatuí (SP) que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo em que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.4. comunicar a prolação deste Acórdão ao Município de Tatuí (SP) e ao responsável Jose Manoel Correa Coelho.